Tribunal: TJDFT
Processo: 0719332-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PLANTONISTA. ABONO DE PONTO. COISA JULGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 973 DO STJ.
1. O acórdão executado proferido em sede da ação coletiva reconheceu expressamente que “Os servidores plantonistas do sistema socioeducativo do Distrito Federal (atendentes de reintegração social e agentes sociais) fazem jus ao abono de ponto de cinco dias por ano, conforme previsto no art. 151 da Lei Complementar n. 840/2011 e na anterior Lei Distrital n. 1.303/96, uma vez que o benefício foi concedido aos servidores do Distrito Federal sem qualquer limitação”. (Acórdão 776039, 20120111358689APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: MARIA DE FÁTIMA RAFAEL DE AGUIAR RAMOS, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/4/2014, publicado no DJE: 4/4/2014. Pág.: 125).
2. O título judicial executado reconheceu o direito de abono de ponto de 5 (cinco) dias por ano e não a 5 (cinco) plantões. O pedido de conversão dos plantões em 4 (quatro) dias comuns de jornada laboral ultrapassa as balizas objetivas da coisa julgada executada. A execução deve, portanto, se dar nos estritos limites do título, não é possível a sua interpretação extensiva.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais 1.648.238/RS, 1.648.498/RS e 1.650.588/RS (Tema 973), submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, proferiu a tese de que “O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.”.
4. Agravo parcialmente provido, apenas no que se refere aos honorários advocatícios.